Tribunal: TJDFT
Processo: 0748551-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0748551-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIUS PASSOS DE CASTRO VIANA AGRAVADO: BARBARA LACERDA ALVES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo patrono dos requeridos em face de decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras, em fase de conhecimento, na qual não foi mantida a decisão que deferiu a citação de um dos requeridos na pessoa do advogado constituído em outro processo. Emende-se a inicial no que concerne à parte recorrente, pois os efeitos da decisão afetam o requerido Carlos José, não o seu patrono. Anoto que, embora o advogado subscritor da petição sustente a inexistência de vínculo com o requerido Carlos José, está cadastrado como patrono da parte no processo de origem, por força da decisão impugnada, de modo que o patrocinado é que possui legitimidade à interposição do recurso. Na oportunidade, recolha-se o preparo ou demonstre-se o preenchimento dos requisitos para deferimento da gratuidade de justiça, instruindo o processo com cópia dos três últimos contracheques da parte, cópia da CTPS Digital, Declaração de Ajuste Anual perante a Receita Federal e, se for o caso, cópia dos 3 (três) últimos extratos bancários de todas as contas de titularidade do postulante do benefício. Prazo: 48 (quarenta e oito) horas. P.I. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.